Tribunal: TJMT
Processo: 1005011-45.2016.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005011-45.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ODIRLEI OLIVEIRA COELHO - CPF: 000.239.361-18 (EMBARGANTE), WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS - CPF: 712.916.101-97 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), GUSTAVO DAL BOSCO - CPF: 685.820.800-34 (ADVOGADO), PATRICIA FREYER - CPF: 820.546.570-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA registrado(a) civilmente como EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – FALTA DE PRONUNCIAMENTO A RESPEITO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - EXISTÊNCIA DO VÍCIO – SUPRIMENTO - RECURSO PROVIDO COM EFEITO INFRINGENTE.

É de ser provido o recurso de embargos de declaração que, corretamente, aponta omissão quanto à definição do ônus sucumbencial decorrente do decreto de procedência dos pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ODIRLEI OLIVEIRA COELHO contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao seu recurso de apelação para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O embargante alega a ocorrência de omissão, que teria sido caracterizada pela ausência de fixação de honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Sem delongas, assiste razão ao embargante quanto à ausência de pronunciamento a respeito dos honorários sucumbenciais.

Reconhecido o vício, é sabido que a verba honorária deve ser fixada entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa, ou, sendo a base de cálculo irrisória, deve ser arbitrada mediante apreciação equitativa, observando, em qualquer caso, o grau de zelo e o local de prestação dos serviços advocatícios, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho e tempo investidos pelo causídico, nos termos do art. 85, §§2º e 8º do CPC.

No presente caso, considerando a inexistência de valor condenatório, a ausência de proveito econômico imediato e a desproporção entre o valor atualizado da causa e o labor desempenhado pelo profissional advocatício, tenho como devido o arbitramento da verba honorária mediante apreciação equitativa, fixando-a no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A esse respeito, bem esclarece a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS - PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS – MULTA DO ART. 1.026, § 2º DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
I - Verificada a excepcional hipótese elencada no art. 85, § 8º, do CPC, revela-se escorreita a decisão que fixa os honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, sob pena de resultar em valor irrisório.
II - Deve ser mantida a multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015, tendo em vista não se verificar na sentença a existência de qualquer dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC/2015 a ensejar a oposição de embargos de declaração.

(TJ-MT - AGR: 10059976520178110002 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para sanar a omissão apontada, condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020